Tribunal: TJSP
Processo: 1037390-04.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo cumulada com ação de cobrança dos aluguéis e demais encargos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do locatário. Dívida incontroversa. Réu que deve responder pela dívida até a entrega das chaves do imóvel. Ausência de prova a respeito da recusa ao recebimento das chaves. Somente o comprovante de quitação poderia afastar a condenação ao pagamento da

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo cumulada com ação de cobrança dos aluguéis e demais encargos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do locatário. Dívida incontroversa. Réu que deve responder pela dívida até a entrega das chaves do imóvel. Ausência de prova a respeito da recusa ao recebimento das chaves. Somente o comprovante de quitação poderia afastar a condenação ao pagamento da dívida. Art. 373, II, do CPC. Acordo verbal que supostamente reduziu o valor do aluguel não comprovado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.